Tribunal: TJPA
Processo: 0003776-98.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003776-98.2013.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: RAIMUNDO APARECIDO BENVINDO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS E SALDO DE SALÁRIO. VALORES DEVIDOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OBSTA O PAGAMENTO DOS VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO PELO VENCIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que o Apelado era servidor comissionado do Município de Tucumã, sendo que, quando do seu desligamento, não lhe foram pagas as verbas rescisórias.

2.

Destarte, considerando o vínculo institucional existente, é devido o pagamento de férias integrais e proporcionais, acrescidas do adicional, assim como o saldo de salário.

3.

Considerando que somente fora julgado improcedente o pedido de pagamento do FGTS, é devida a condenação de honorários advocatícios.

4.

Por fim, apesar da improcedência de parte do pedido inicial, entendo não restar configurada a ocorrência de má-fé, capaz de impor a condenação de multa, prevista no artigo 940, CC.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Tucumã, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por Raimundo Aparecido Benvindo de Lima, nos seguintes termos:

“Destarte, nos termos da presente fundamentação,
julgo procedente
o pedido inicial e condeno o Município de Tucumã a pagar à Autora o salário referente a dezembro/2012, férias integrais relativas a 2011/2012 e férias proporcionais, 01/12, acrescidas do terço constitucional. Sobre o valor deverão incidir juros de 0,5% ao mês, devidos a partir da citação, nos termos da Lei n.º 11.960/2009, e correção monetária pelo INPC a partir da extinção do vínculo laboral.

Condeno o requerido em honorário advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Sem custas em face de isenção legal. Deixo de submeter ao reexame necessário em face do pequeno valor (art. 475, §2º, do CPC.”

O Recorrente relata que o Ex-Prefeito Municipal, Sr. Celso Lopes Cardoso, não adimpliu com o Autor e outros servidores os valores referentes às verbas rescisórias do período de sua gestão, e que não deixou saldo em caixa, e por esse motivo o atual prefeito ficou impedido de honrar os pagamentos.

Diz que, conforme disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está impedido de efetuar pagamento do valor pleiteado pelo Recorrido.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação de honorários advocatícios, pois a ação fora julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento em dobro e do FGTS.

Diz que o contrato de trabalho tinha natureza temporária e, por essa razão, não seria devido o pagamento de férias proporcional.

Aduz que é devida a aplicação da multa prevista no artigo 940, pois o Apelado fez cobrança do pagamento em dobro conforme disciplina a CLT

e do FGTS (em razão da natureza institucional da relação de trabalho).

Além disso, pretende que o valor da multa seja compensado do saldo a ser pago ao Apelado.

Destarte, pleiteia a reforma integral da sentença, para ser julgada improcedente a Ação de Cobrança, sendo que subsidiariamente requer a exclusão da condenação de honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca, assim como a exclusão das férias proporcionais e aplicação da multa prevista no artigo 940 do CPC.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
5531270
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que o Apelado laborou para o Município de Tucumã, ocupando cargo comissionado, sendo incontroverso que o vínculo se encerrou em dezembro/2012, e que não foram pagas verbas como férias integrais, proporcionais e saldo de salário.

Considerando as informações constantes nos autos, entendo que, uma vez cessado o vínculo do apelado, que foi contratado para exercer cargo comissionado, é devido o pagamento de parcelas como férias (integrais e proporcionais) acrescidas do terço constitucional, assim como saldo de salário.

Desse modo, a justificativa de limitação imposta pela Lei de Responsabilidade fiscal não tem o condão de afastar o dever de pagar valores imprescindíveis à subsistência do apelado, direito constitucionalmente garantido, sob pena de configurar enriquecimento ilícito ao Município.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS E 13º SALÁRIO). CARGOS COMISSIONADOS (SECRETÁRIO MUNICIPAL E SUBSECRETÁRIO). ARTIGOS 39, § 3º, E 7º, INCISOS VIII E XVII, DA CRFB. PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECENDO O DIREITO. Faz jus ao recebimento de parcelas relativas às férias e ao décimo terceiro salário o ex-servidor que ocupou os cargos de Secretário e Subsecretário Municipal. Direito ao recebimento de verbas rescisórias reconhecido pelo ente municipal em processo administrativo. Crise financeira experimentada pelo Município. Limite das despesas impostos pela Lei de Responsabilidade fiscal e gestão do orçamento a fim de se priorizar a alocação de recursos que não são fundamentos oponíveis ao direito do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito do Município. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00151628520168190061, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 30/07/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2020)”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO SALÁRIOS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E RECOLHIMENTO DO INSS. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO. IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 333 DO CPC/73, APLICÁVEL À ÉPOCA. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

(2018.04491856-22, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-08)”

No que tange à alegação de exclusão de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, tem-se a ponderar que a decisão vergastada foi publicada em 24.2.2016, estando vigente ainda o CPC/1973, que sobre a matéria disciplinava o seguinte:

“Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.”

Portanto, constatado que apenas o pedido de pagamento de FGTS fora julgado improcedente, avalio que o Apelado decaiu em parte mínima do pedido, o que justifica a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao pedido de aplicação de multa do artigo 940, do Código Civil, vislumbro que
, não obstante ter sido julgado improcedente a pretensão do pagamento de FGTS, não resta demonstrada conduta revestida de má-fé capaz de justificar a adoção de medida dessa natureza.

A jurisprudência posiciona-se nesse aspecto:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES SACADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECIBOS QUE DEMONSTRAM O REPASSE DO VALOR DEVIDO. ANÁLISE EQUIVOCADA DA DOCUMENTAÇÃO PELA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA AJG. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CCB, NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Não demonstrada alteração nas condições financeiras da parte que lhe possibilite suportar as despesas processuais, a mera imposição da pena de litigância de má-fé não acarreta revogação do benefício da assistência judiciária gratuita. Benesse reestabelecida, no caso. Precedente do STJ.Com relação à aplicação do art. 940 do CCB, a pena da condenação em dobro exige a prova do pagamento e a comprovação da má-fé. Na hipótese dos autos, todavia, em que pese a improcedência da pretensão reparatória manejada pelo autor, não verifico incontestável má-fé na conduta do requerente que justifique a adoção de medida em seu prejuízo. Corolário lógico, tenho que também não resta caracterizada alguma das hipóteses legais de litigância de má-fé descritas no artigo 80 do CPC. Precedentes deste Colegiado.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082362237 RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 30/10/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023